Tribunal: STF
Processo: HC 84475
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS.
DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. PRECEDENTES.
AUTORIA DE CRIME. PENA-BASE. PREJUDICADO.
A desclassificação do
crime do art. 14 da           Lei 6.368/1976, para ser aplicada a
majorante do art. 18 do mesmo diploma legal, acarretou diminuição do
 quantum da pena, sem alterar a pena-base estabelecida
anteriormente. Trata-se de hipótese de emendatio libelli.
As
alegações de ausência de indícios da autoria e de inexistência de
fundamentação quanto à aplicação da pena-base pelo Tribunal de
Justiça estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça não foram
objeto de análise do acórdão impugnado, não cabendo, portanto, a
análise desta Corte.
Ordem concedida parcialmente, para que o
Superior Tribunal de Justiça reexamine integralmente o pedido e
profira nova decisão.